Tribunal: TJPA
Processo: 0807589-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807589-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON DE SOUZA GALUCIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0807589-48.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA

IMPETRANTE: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR – OAB/PA Nº 15.082

PACIENTE: ANDERSON DE SOUZA GALUCIO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP) E CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP).
PRELIMINAR
. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO COACTO NO EVENTO DELITIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.

Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fique demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente mediante prova pré-constituída.

1.1. Deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo
custos legis,
uma vez que é incabível o enfretamento da alegação de inocência, na via estreita do
habeas corpus
– quando ausente qualquer prova do alegado –
, devendo tal análise ser realizada pelo juízo competente para o julgamento da causa.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou o
modus operandi
empregado pelo agente.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Fernando Amaral Sarrazin Júnior, em benefício de
Anderson de Souza Galucio
,
que responde a ação penal nº 0002402-78.2020.8.14.0037 junto ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da falta de justa causa para a imposição da medida extrema, uma vez que o
“MM. Juiz, ora autoridade apontada como coatora exarou a decisão acima sem aferir os argumentos da defesa, pois foram demonstrados vários pontos que tornam questionáveis as provas que imputaram ao paciente a decisão para manter sua prisão preventiva”
.

Acrescenta, ao final, que:
“[n]ão existe nos autos qualquer prova que indique o paciente Anderson como participante do crime, sendo que foi mantido o decreto de prisão preventiva sem provas contundentes”.

Desse modo, postula, em caráter efêmero e definitivo, a revogação da medida cautelar extrema decretada em desfavor do paciente.

Junta cópia dos autos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.411.678).

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta extensão, por sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Não constato qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta e. Corte.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade reste demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que
não é
a hipótese dos autos,
razão pela qual, acompanho o parecer do Ministério Público e não conheço da alegação.

No que tange aos pedidos relativos à prisão, a
o contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

A respeito, tenho como oportuno reproduzir trecho do ato tido coator:

“O Delegado de Polícia desta comarca apresentou representação pela Prisão Preventiva de
Joaquim Tavares Neto,
Danielson Feleol dos Santos, vulgo ‘Dede Muralha’
e
Anderson de Souza Galucio, vulgo ‘Moranguinho’
, pugnando, ainda, pela decretação da prisão preventiva dos representados, bem como pela busca e apreensão domiciliar dos mesmos
, em virtude do desencadeamento da ‘Operação Bichano’ (autos nº 0000602-15.2020.8.14.0037), que apura o roubo ocorrido na residência localizada à Rua Sete de Setembro, 3188, Centro, nesta cidade.

Segundo a autoridade policial, no dia 21 de janeiro de 2020, dois indivíduos armados com revólveres, invadiram a residência de Danielson Valente Farias, localizada à Rua Sete de Setembro, 3188, Centro, nesta cidade, e subtraíram diversos objetos das vítimas Anielle Lisna da Silva Lima, Francisca Daniele Moreira de Souza, Danielson Valente Farias e Jackeline Rodrigues Fernandes.

Conforme consta na representação, a vítima Anielle Lisna da Silva Lima, relatou que um dos indivíduos, após subtrair alguns pertences, pediu para ela tirar a roupa, com intenção de satisfazer a lascívia.

Informa ainda, que um dos aparelhos roubados era iphone e por meio de rastreio descobriram que o mesmo foi para cidade de Óbidos/PA.

Em sua representação, a autoridade policial informa que conforme declarações das vítimas, as quais demonstram o modus operandi dos suspeitos, o crime supostamente praticado pelos ora representados, causou repercussão em nossa cidade, sendo que a família teve a liberdade restringida por 30 (trinta) minutos.

A autoridade policial transcreveu depoimentos das vítimas, bem como transcreveu dados da interceptação telefônica, havendo robusta prova de autoria do crime.

Por fim, o Órgão Ministerial pugna pelo deferimento do pleito de busca e apreensão, e prisão preventiva dos representados.

........................................................................................................

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, destaca-se que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o Juízo de certeza, basta o Juízo de probabilidade e vige o princípio in dúbio pro societate.

A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente demonstrada pelas conversas encontradas em razão da interceptação telefônica, transcrições e prints anexos aos autos.

Reclama-se, ainda, a Lei Processual Penal, que haja, pelo menos, indícios suficientes da autoria. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência, vez que não vigora, para fim de segregação provisória, o princípio do “
in dubio pro reo”
, mas sim o do “
in dúbio pro societate”
, não sendo necessário existir a certeza que se exige, por exemplo, para a prolação de um édito condenatório.

Tal pressuposto também restou configurado, na medida em que a Autoridade Policial, em sua peça de representação por prisão preventiva, acostou elementos que apontam a autorias aos representados, evidenciando, ainda, a gravidade em concreto da conduta dos representados.

Pelos elementos de informação até então colhidos, conclui-se que há fortes indícios de envolvimento dos representados nos crimes narrados na representação da autoridade policial, cujos fato estão previstos no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB
.

O outro requisito geral da medida cautelar se refere ao periculum libertatis, ou seja, que os suspeitos em liberdade poderão causar perigo à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, que será visto nas explicitações doravante assinaladas:

O requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina,
restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas
, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais,
ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade
, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

No caso em tela, restou evidenciado que os representados foram os que praticaram, supostamente, o crime em tela, e pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos, em especial pelos antecedentes criminais, os mesmos respondem por vários crimes, sendo contumazes na prática e delitos.

Outrossim, a liberdade dos representados representa sério risco para a Paz Social, devido à periculosidade e a forma que agiram ao praticar o delito e tendo em vista a longa lista de antecedentes criminais, os mesmos são contumaz na pratica de delitos.

Deste modo, estando a periculosidade dos representados configurada, a garantia da ordem pública é importante não apenas para evitar a prática de novos crimes, mas também para
prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime
, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça.

Nessa medida, a
segregação cautelar dos indiciados é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que suas condutas são gravíssimas, uma vez que recai contra os mesmos fortes indícios de autoria na prática de crime de roubo.

Por fim, a medida incide também como forma de acautelar o
meio social e preservar a credibilidade da justiça,
pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

........................................................................................................

Ademais, repito, a presente operação expôs que os representados, supostamente, foram os autores do crime, agindo de forma violenta e colocando em risco a ordem pública.

A preocupação com a higidez da prova e sua obtenção, é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional.

No presente caso, tenho como de muita relevância a custódia cautelar, uma vez que ainda não foram concluídas as diligências investigativas, tampouco foi colhida a prova judicial e os representados pela forma que agiram, demonstram sua periculosidade.

Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar dos representados é medida que se impõe no presente momento.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes, no presente caso, para garantir a manutenção da ordem pública, lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, em razão dos antecedentes criminais dos acusados, bem como pela gravidade do delito que praticaram.

Na esteira desse posicionamento, transcrevo decisão do Superior Tribunal de Justiça:

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, bem como seja acautelada a conveniência da instrução criminal, os representados
JOAQUIM TAVARES NETO, DANIELSON FELEOL DOS SANTOS, VULGO ‘DEDE MURALHA’ E ANDERSON DE SOUZA GALUCIO, VULGO ‘MORANGUINHO’,

devem ser custodiados preventivamente”.
grifei

Ademais,
“
para a
decretação
da
prisão

preventiva

não
se
exige

prova

concludente
da
autoria
delitiva
, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes”
(STJ - RHC: 111055 MG 2019/0100650-7, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)
.

No caso dos autos, este e. Colegiado já afirmou a idoneidade dos argumentos firmados pela autoridade indicada coatora ao fundamentar o decreto preventivo, quando do julgamento do
habeas corpus
nº 0807588-63.2020.8.14.0000:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP) E CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Admite-se o habeas corpus sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fique demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou o modus operandi empregado pelo agente. 3. Ordem denegada”.

Cumpre consignar, ainda, que, de acordo com as informações da autoridade indicada coatora,
“o paciente já era possuidor de antecedentes criminais, constando da Certidão de fls. 142/143, do processo crime, a existência de: 1 (um) processo criminal, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 213, caput, c/c artigo 157, §2º, II, tods do Código Penal; e 1 (um) processo criminal, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal”.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Diante o exposto, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, para
conhecer em parte do
writ
e, nesta parte, denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/08/2020